Tribunal: STF
Processo: Rcl 75576
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Marcia Pecchio e outros, em 27.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001136-95.2023.5.02.0044, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.  5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Em audiência realizada no dia 21.03.2024 (ID. a67ccbf) foram ouvidas as partes e testemunhas, sendo que a reclamada, Sra. Marcia Pecchio, em seu depoimento expressamente reconheceu que após dois anos de labor como cuidadora em escala 12x36 em 2017 e 2018 a reclamante continuou a prestar seus serviços em favor da idosa, passando a ‘centralizar o trabalho’ das cuidadoras, fazendo intermediação. Em outro ponto do depoimento aduziu que a obreira fazia ‘favores’ como compra em farmácia, quando havia urgência e favores esporádicos de compras necessárias. 



    Diante dos termos de tal depoimento, tenho que a parte ré, ainda que aduzindo alteração das atribuições (administração de plantões de outros e compras), reconheceu a continuidade na prestação do labor mesmo após dezembro de 2019, sem qualquer solução de continuidade, de modo que incumbia à esta o ônus de prova a elidir a presunção da existência de relação de emprego nesse período (art. 818, II, da CLT). Não obstante, considero que o conjunto probatório não se desenhou nesse sentido. 



    Inicialmente contata-se da análise dos extratos bancários que mesmo após dezembro de 2019 continuaram sendo realizadas transferências contínuas da conta de titularidade da parte ré indicada em razões finais (ID. 2a55e) e, ademais, que tais transferências não demonstraram alteração de padrão compatível com a alegação de que a autora passou tão somente a gerenciar os cuidadores da Sra. Malfisa. Vejamos. 



    Os extratos bancários da autora no ano de 2019 (ID. 392c54b) demonstram o padrão como o do mês de setembro em que há um crédito de maior valor de R$ 4.500,00 identificado como ‘pgto gi’ (Pagamento Gi), ademais, débitos de R$ 600,00 e R$ 700,00 destinados a contas diferentes e identificados como ‘PLANTÃO’, de onde se conclui que a autora destinava tais valores a outras pessoas que prestavam plantão para cuidar da idosa, ficando com a maior parte do valor, no caso específico desse mês com R$ 3.081,00. E nesse ponto cabe consignar que tal valor não parece compatível com o pagamento a um autônomo que tão somente gerencia outros empregados em seus plantões e faz compras como ‘favores’ esporádicos, sem efetivamente cuidar da Sra. Malfisa. 



    No ano de 2020, em que foi reconhecido o labor autônomo pelo MM. Juízo de Origem, tal padrão de pagamento se manteve (ID. bcc4410). Cito que em janeiro de 2020 a autora recebeu da parte ré R$ 4.500,00 identificado como ‘pgto gi’ (Pagamento Gi) e pagou com a identificação ‘PLANTÃO’ um valor de R$ 720,00 e outro de R$ 480,00. Ademais há dois pagamentos com a identificação ‘mer/far’ (mercado, farmácia) em favor da autora, comprovando que continuava fazendo serviços como compras e era por estas reembolsada.



      No mesmo ano de 2020, mesmo após a metade do ano, manteve-se o padrão de pagamento acima descrito no mês de agosto de 2008 com o mesmo valor recebido da parte ré, R$ 4.500,00, além de pagamentos de plantão de R$ 480,00 e R$ 600,00. 



    Diante de tal quadro fático, não entendo ser possível concluir que a autora deixou de prestar serviços de cuidadora para ser trabalhadora autônoma, que tão somente gerenciava o labor de outras cuidadoras, recebendo, em média, R$ 3.000,00 para isso. 



    Destaco, ainda, que o depoimento da testemunha da própria parte ré, ouvida como informante, acabou por confirmar que autora continuou prestando labor após 2019. Isso porque aduziu a testemunha que começou o labor como cuidadora da Sra. Malfisa em 2019, suscitando que era plantonista, e que na época a outra cuidadora era apenas a Sra. Leonilda, mas, apesar de afirmar que a reclamante não trabalhava na casa naquele momento, acabou por admitir que esta resolvia todas as questões do plantão, cuidava dos pagamentos e que com ela também tratava em caso de emergência e compras de remédios ou produto necessário, o que corrobora a tese de que a autora continuava como principal mão-de-obra responsável pelos cuidados da Sra. Malfisa. 



    Ainda chama atenção que a referida testemunha reconheça em seu depoimento a própria letra no documento de ID. 2eae144 – p. 1091, a partir do dia 21.12.2020, afirme que a outra plantonista que com ela laborou era Leonilda, mas assevere não reconhecer a letra no documento de ID. 2eae144 – p. 958, de pessoa que lhe deixava instruções sobre medicamentos da Sra. Malfisa e a quem a testemunha reconheceu ter dado o seu ‘ok’ escrito. 



    Ainda a corroborar a tese obreira, a 1ª testemunha ouvida a rogo da autora confirmou que durante o período em que laborou na residência da idosa, de março/2018 a julho/agosto /2020 era responsável por cobrir folgas da reclamante que trabalhava de segunda a sábado e folgava aos domingos. 



    E cabe ressaltar também algo afirmado pela autora em seu depoimento pessoal que tem total coerência com o quadro ora delineado, no sentido de ‘que após o ajuizamento de reclamação trabalhista, no ano de 2018, pela Anezia a reclamada, Marcia, disse que passaria a efetuar o pagamento de todas as funcionárias, com exceção da faxineira, Leonilda, para a depoente que faria a retenção de uma parte para si e distribuiria o restante para as funcionárias’. 



    Tal questão explica por que razão a autora passou a ser responsável por centralizar os pagamentos das cuidadoras, o que não significa que tenha descontinuado o seu labor nos moldes anteriores em favor da parte ré. 



    Outrossim, considero ainda que, mesmo que se entenda que a reclamante deixou de atuar como cuidadora, alterando suas atribuições, restou provado que era a responsável central pelos cuidados com a Sra. Malfisa, que fazia compras, pagamentos, e era responsável pelas questões de saúde, como citado no depoimento da testemunha da ré ao aduzir que a ela recorria em caso de emergência. Cito ainda, por exemplo, no mês de junho de 2021, período próximo ao fim da relação entre as partes, o pagamento da parte ré em seu favor identificado como ‘fralda’ e em outubro de 2021, no valor de R$ 513,55, identificado como ‘farmácia’. 



    Nesse ponto importante ressaltar que o labor em questão deve ser avaliado pelo pelo prisma do empregado doméstico, que exige para a configuração do vínculo, nos termos da Lei Complementar nº 150/2015 a prestação de labor por mais de dois dias na semana e, ainda que se entenda que não mais atuava como efetiva cuidadora direta da autora, restou provado que o labor em favor da parte ré não deixou de existir. 



    Assim, tenho que se trata de contrato uno em que não provaram os réus que deixou de haver a relação empregatícia inicialmente reconhecida pela Origem apenas entre 2017 e 2019, de modo que reconheço que o encerramento se deu somente em 12.02.2022 (cotejo dos extratos bancários com pedido da autora), tendo a reclamante ajuizado a presente demanda em 03.08.2023, não há prescrição bienal (art. 7º, XXIX, da CLT) a ser pronunciada. 



    Reformo, portanto, para reconhecer a existência de vínculo empregatício de 01.02.2017 e 12.02.2022, como empregada doméstica e salário de R$ 3.500,00 (média dos extratos apresentados, descontados os valores repassados a título de plantão).



    Considerando o reconhecimento do vínculo e a fim de evitar supressão de instância, retornem os autos à Origem para julgamento dos pedidos relacionados às verbas contratuais e rescisórias” (fls. 306-308, doc. 3).



    2. A reclamante alega que, na “decisão ora impugnada[, o Tribunal de origem teria contrariado] o entendimento firmado na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI n. 5625 e no RE 958.252, ao invalidar livre acordo feito entre partes capazes e esclarecidas” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “a atividade de intermediação foi realizada concomitantemente com o estudo em curso superior, gestão de tecnologia, bem como estágio profissional durante 1 (um) ano. Pontuando-se que a suposta atividade de cuidadora realizada demandaria atenção integral da Sr. Gisleide, haja vista que a idosa, objeto dos cuidados, era inteiramente dependente de seus tutores para realizar suas atividades diárias. Assim, o Acórdão proferido, ao invalidar o acordo livremente entabulado entre partes capazes, é incompatível com as teses acima apontadas, gerando insegurança jurídica. Desta forma, por todo acima exposto, é evidente a incompatibilidade do acórdão atacado com o entendimento fixado por esta Egrégia Corte” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender o feito n. 1001136-2023.5.02.0044, até o julgamento da presente reclamatória” (fl. 5, doc. 1).



    Pede, “ao final, o provimento da presente reclamação, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, com a invalidação do ato reclamado, ante o desrespeito da livre expressão de vontade de partes maiores e capazes que entabularam acordo econômico de intermediação de serviços, violando o entendimento fixado na ADC n. 48, na ADI n. 5625 e no RE 958.252” (fls. 5-6, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, da atividade-fim da empresa contratante, inclusive. Também assentou que o vínculo de emprego celetista não foi tido pelo legislador brasileiro como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico. Devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com os seguintes fundamentos: “o labor em questão deve ser avaliado pelo pelo prisma do empregado doméstico, que exige para a configuração do vínculo, nos termos da Lei Complementar n. 150/2015 a prestação de labor por mais de dois dias na semana e, ainda que se entenda que não mais atuava como efetiva cuidadora direta da autora, restou provado que o labor em favor da parte ré não deixou de existir. Assim, tenho que se trata de contrato uno em que não provaram os réus que deixou de haver a relação empregatícia inicialmente reconhecida pela Origem apenas entre 2017 e 2019, de modo que reconheço que o encerramento se deu somente em 12.02.2022 (cotejo dos extratos bancários com pedido da autora)” (fl. 308, doc. 3).



    A Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e os paradigmas invocados, de forma que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados – ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 39.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora